Tribunal: STF
Processo: ADPF 1174
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ADPF. DECISÕES JUDICIAIS QUE AFASTARAM A APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Paraná, em face de decisões judiciais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná que afastaram a aplicação do art. 13 da Lei Complementar Estadual 231/2020, sem declarar sua inconstitucionalidade. O dispositivo estabelece como requisito para promoções e progressões funcionais no serviço público estadual a existência de disponibilidade orçamentária, vaga e publicação de ato concessivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Definir se a presunção de constitucionalidade das normas estaduais foi violada pelas decisões judiciais que afastaram a aplicação do art. 13 da LC 231/2020 sem declaração explícita de inconstitucionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As decisões judiciais impugnadas afastam a aplicação da norma estadual sem declarar sua inconstitucionalidade, o que configura controle difuso implícito. A ausência de fundamentação explícita sobre a constitucionalidade da norma estadual viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.



    4. A ausência de órgão especial, no âmbito dos Juizados, não pode acarretar a possibilidade de que cada Turma Recursal decida sobre a aplicabilidade de legislação local, ou mesmo sobre sua constitucionalidade, sem a concorrência de mecanismos de uniformização de jurisprudência, que garantam a igualdade e uniformidade na aplicação da lei.



    DISPOSITIVO E TESE



    5. Medida cautelar referendada pelo Plenário, para determinar a suspensão dos processos judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais do Estado do Paraná que tratam de efeitos financeiros de promoções e progressões funcionais de servidores públicos estaduais recusando aplicação ao art. 13 da Lei Complementar estadual 231/2020 e outros dispositivos da legislação estadual que tratam dos requisitos para movimentação funcional em carreiras do serviço público estadual, em afronta aos arts. 93, IX, e 97, da CF/1988, e à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.